Tribunal: TJES
Processo: 5001218-69.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001218-69.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELENICE NASCIMENTO ALVARENGA
RECORRIDO: BANCO INTER S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5001218-69.2025.8.08.0012

RECORRENTE: ELENICE NASCIMENTO ALVARENGA;

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA NO PROGRAMA “DESENROLA BRASIL”. NEGATIVAÇÃO. FATURAS NÃO ABRANGIDAS NO ACORDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora pleiteou
provimento jurisdicional para excluir seu nome dos órgãos de constrição de crédito, sustentando, em síntese, que ficou inadimplente com o pagamento de energia elétrica firmou um acordo com o pagamento de 45 parcelas de R$119,56. Fez o pagamento de 2 parcelas e o seu nome não foi retirado do Serasa. Buscou a EDP e foi informada que não havia nenhum registro consistente da negativação.

A EDP apresentou defesa alegando que as faturas protestadas/negativadas são plenamente regulares e devidas, pois não foram inseridas no programa “desenrola brasil” realizado por ela. as faturas contempladas no programa “desenrola brasil” estão devidamente compensadas e inseridas em nossos sistemas, são elas as faturas correspondentes ao meses de: dezembro/2018; janeiro a dezembro/2019; janeiro a março/2020; julho a dezembro/2020; janeiro a maio/2021 e dezembro/2021.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto consubstanciado no artigo 14 do CDC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO EM PARTE, excluo o nome de requerente do órgãos de constrição de crédito em relação as 12 constrições, informadas na defesa.

Sem custas e honorários.

Irresignada, ELENICE NASCIMENTO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando que faz jus a ser indenizada pelo dano moral sofrido em razão da manutenção de seu nome no cadastro de inadimplentes.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

A Recorrente alega que diante da ordem de baixa das restrições, o dano moral deveria ser arbitrado. Ocorre que o Juízo de Origem não reconheceu falha na prestação dos serviços, mas ordenou a baixa das restrições por entender que esse não deve ser um meio de cobrança. Veja-se a fundamentação trazida em sentença:

A EDP comprova que a requerente tornou-se inadimplente com várias faturas de energia elétricas, bem como as faturas protestas e levadas à constrição no nome o autor não estavam abrangidas pelo acordo dentro do programa Desenrola Brasil.

Não obstante, tenho entendido que os órgãos de constrição de crédito não devem ser utilizados pelo fornecedor de serviço como cobrança de débitos dos consumidores, de forma deliberada.

Estes órgãos foram criados, prioritariamente para proteger o mercado de crédito, e não é o caso. Compete ao fornecedor de serviços em tais circunstâncias proceder à cobrança pelas vias ordinárias, e não utilizar os referidos órgãos como meio de coerção.

Sendo assim, em verdade cabe avaliar se houve falha na prestação do serviços a ensejar dano moral. Como já mencionado acima, a EDP apresentou defesa alegando que as faturas protestadas/negativadas são plenamente regulares e devidas, pois não foram inseridas no programa “desenrola brasil” realizado por ela. as faturas contempladas no programa “desenrola brasil” estão devidamente compensadas e inseridas em nossos sistemas, são elas as faturas correspondentes ao meses de: dezembro/2018; janeiro a dezembro/2019; janeiro a março/2020; julho a dezembro/2020; janeiro a maio/2021 e dezembro/2021.

O fato alegado pela EDP, de que as negativações não dizem respeito à faturas incluídas no acordo do Desenrola Brasil restou incontroverso, de modo que não vislumbro falha na prestação dos serviços, devendo ser mantida a sentença quanto ao pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade em razão da concessão gratuidade da justiça.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)